Tribunal: TCU
Processo: 026.468/2011-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento parcial a pedidos de reexame interpostos pelos embargantes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria, em que se apreciam embargos de declaração opostos por Mário Augusto Lopes Moysés, Márcio Ferreira do Nascimento e Jurema Camargo Monteiro ao Acórdão 616/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, deu provimento parcial aos pedidos de reexame dos ora embargantes, para reduzir os valores das multas aplicadas mediante o Acórdão 2991/2018-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Augusto Sherman, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer dos embargos de declaração opostos por Mário Augusto Lopes Moysés, Márcio Ferreira do Nascimento e Jurema Camargo Monteiro para, no mérito, rejeitá-los; 9.2 notificar os embargantes a respeito desta deliberação.